Tribunal: TJES
Processo: 0007527-29.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007527-29.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO NOVAIS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL.
AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
SEGUNDA FASE. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
D
A EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. No caso dos autos, a vítima confirmou os fatos narrados na inicial, afirmando que o acusado a agrediu e a ameaçou.

3. Quanto à dosimetria da pena, na segunda fase, a defesa busca o decote da agravante da reincidência. No entanto, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifica-se que o acusado possui sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime de homicídio qualificado, razão pela qual mantém-se a agravante.

4. Quanto ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, salienta-se que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABIANO NOVAIS COSTA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 13º e do art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, com fulcro no art. 69, do Código Penal.

A Defesa, em suas razões (Id. 9043921), aponta a inexistência de provas suficientes para embasar a condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal e de ameaça.

Subsidiariamente, busca o decote da circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que não fora juntada aos autos certificação de condenação penal transitada em julgado.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado ou, subsidiariamente, para que seja redimensionada sua pena.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Id. 9043924), com registro de tese a reformar a sentença no tocante ao decote da agravante da reincidência, e a manter incólume os demais pontos da decisão condenatória.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 10053558), no mesmo sentido das contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau.

É o relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABIANO NOVAIS COSTA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Espe
cializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 13º e do art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, com fulcro no art. 69, do Código Penal.

A Defesa, em suas razões (Id. 9043921), aponta a inexistência de provas suficientes para embasar a condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal e de ameaça.

Subsidiariamente, busca o decote da circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que não fora juntada aos autos certificação de condenação penal transitada em julgado.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado ou, subsidiariamente, para que seja redimensionada sua pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos art. 129, § 13º e 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 16/12/2023, aproximadamente às 09h13min, no bairro Maruípe, em Vitória/ES, o acusado praticou os crimes de lesão corporal e ameaça contra sua ex-companheira R
osiane.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, o acusado iniciou uma discussão com a vítima, oportunidade em que, de maneira livre e consciente, passou a agredi-la fisicamente, desferindo um soco em seu rosto.

Consta, ainda, que não satisfeito, o acusado passou a ameaçar a vítima, afirmando que “lhe mataria, mas que não seria a facadas, e sim a tiros”, deixando-a temerosa por sua vida.

Com efeito, registro que a materialidade delitiva fora comprovada pelo Laudo de Lesões Corporais (Id. 9043482).

Em relação à autoria delitiva, entendo que também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos da vítima colhidos em sede policial e em juízo.

Durante a investigação, a ofendida afirmou que o acusado a agrediu com um soco na boca em razão de uma discussão e que, durante a agressão, afirmou que a mataria:

(...) Que convive com Fabiano há 18 anos e possui duas filhas; que a casa em que moram é alugada; que Fabiano trabalha; que a declarante trabalha como diarista; que não depende financeiramente de Fabiano; que Fabiano é usuário de drogas e álcool; que Fabiano se tornou uma pessoa muito agressiva por conta do vício; que ontem tiveram um desentendimento por uma questão familiar e Fabiano saiu de casa e somente retornou no começo da manhã de hoje; que acordou com um cheiro de fumaça em casa e quando levantou, viu que Fabiano havia ligado o fogo para acender um cigarro e acabou colocando fogo em um pano na cozinha;
que novamente acabaram discutindo e Fabiano foi em sua direção e lhe agrediu com um soco na boca e disse que iria lhe matar; que Fabiano estava com uma faca na mão e disse que lhe mataria, mas que não seria com uma faca e sim a tiros
; que Fabiano fez isso e saiu novamente de casa; que nesse momento acionou a polícia; que no momento em que os policiais chegaram Fabiano não estava mais em casa, contudo antes dos policiais saírem Fabiano retornou para casa e foi detido pelos policiais; que Fabiano estava muito alterado e nervoso; que Fabiano não possui arma de fogo em casa, contudo acredita que ele possa arrumar uma arma; que Fabiano responde por um crime de homicídio; que teme que Fabiano possa lhe fazer algum mal maior; que não deseja casa abrigo; que deseja medida protetiva e visita tranquilizadora; que deseja representar em desfavor de Fabiano (...)

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados na inicial acusatória, dizendo que o comportamento do acusado mudou após ele ter saído do presídio, onde cumpria pena pela prática de crime de homicídio, tendo afirmado, ainda, que no dia dos fatos o acusado se valeu de uma faca para amedrontar-lhe:

(...) Confirma que os fatos ocorreram como descritos na denúncia; que existem vídeos que mostram a conduta do acusado, quebrando a janela e jogando coisas pela janela;
que as ameaças feitas pelo acusado lhe causaram temor e na sua visão era algo que poderia acontecer
; que viveu com o acusado por aproximadamente 18 anos; que possuem juntos duas filhas, uma de dezessete e outra de onze anos;
que a relação se tornou conturbada depois que Fabiano saiu do presídio até os dias atuais
; que isso aconteceu de 2021 para cá; que ele foi preso por homicídio; que esse homicídio teria sido cometido em São Paulo há mais de 10 anos; que após sair do presídio o acusado mudou o comportamento; que ficou lesionada nos lábios e nas costas;
que foi agredida com socos
; que teve uma discussão prévia; que na noite anterior a declarante chegou do serviço e Fabiano estava no bar ingerindo bebidas alcoólicas; que Fabiano entrou em casa já de madrugada, quando a declarante já estava dormindo com as filhas; que acordou com cheiro de fumaça dentro de casa; que foi acordar Fabiano e ele já acordou brigando e xingando; que a declarante colocou o acusado para fora de casa; que Fabiano foi até o supermercado comprou bebida e queria entrar em casa;
que nesse dia, de fato deixou Fabiano trancado pro lado de fora da residência
; que pelo lado de fora, Fabiano jogava coisas pela janela; que antes de sair já havia batido na declarante; que ligou para os irmãos de Fabiano e contou o que estava acontecendo; que eles incentivaram a ligar para a polícia; que as agressões e ameaças aconteceram antes de colocar Fabiano para fora da residência;
que a ameaça foi feita com uma faca; que Fabiano dizia que ia matar a declarante; dizia que isso não ia ficar assim
; que Fabiano estava alcoolizado; que essa não foi a primeira vez que foi agredida por Fabiano; que ele faz uso constante de bebida alcoólica; confirma as declarações prestadas em sede policial;
confirma que ficou com medo das ameaças e por esse motivo gravou a conduta de Fabiano
(...)

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil, devendo prevalecer ante a negativa genérica de autoria por parte do acusado.

Na mesma linha se deu o depoimento do policial militar Marcelo Santos Teles, que participou da abordagem. Na fase investigatória, ele afirmou que o acusado havia revirado a residência do casal e proferido ameaças para a vítima e para uma de suas filhas, além de também ter ameaçado os integrantes da guarnição:

(...) que por determinação do CIODES a guarnição prosseguiu até a rua Monsenhor Raimundo Pereira Barros no Bairro Bonfim e fez contato com a Senhora Rosiane Aparecida de Paula, que alega ter sido agredida pelo seu ex companheiro, senhor F. N. C.. A vítima apresentava um corte superficial no lábio inferior, que informou que foi proveniente de um soco desferido por Fabiano, todavia não demandou atendimento médico.
O acusado, que havia se evadido do local, revirou a casa da vítima, quebrando grades e janelas, e a ameaçou dizendo ‘eu vou te matar’ virando-se para ela e sua filha menor Stephany Paula Costa, de dezesseis anos
.
A guarnição visualizou o acusado retornando para a residência da vítima e realizou a abordagem; que foi conduzido no compartimento de segurança da viatura sem lesões corporais, onde foi feito uso de algemas para resguardar a segurança do mesmo, da guarnição e da vítima;
que durante o trajeto para a delegacia da mulher em Vitória, o conduzido desferiu chutes no cofre da viatura e proferiu ameaças para os componentes da guarnição e para a vítima
; que a viatura não ficou danificada; que o conduzido os ameaçou dizendo ‘eu sei onde vocês trabalham, eu vou pegar vocês’; que não presenciaram as agressões, apenas relataram o que foi descrito pela vítima; que não deseja representar em desfavor de Fabiano; que ratifica o teor do BU (...)

O acusado, por sua vez, optou por exercer seu direito ao silêncio, tanto na fase investigatória como na instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Desse modo, entendo que não há que se falar na absolvição do acusado pela insuficiência de provas, seja em relação ao crime de lesão corporal ou de ameaça, tendo em vista que todos os elementos dos autos lhe apontam como autor dos crimes.

No tocante ao tipo descrito no art. 147 do Código Penal, rememoro que trata-se de crime formal, e que o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, de forma que o delito é consumado com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona no sentido que sendo “
o delito de ameaça formal, basta para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente.
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000772-03.2021.8.08.0042, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023).

Em seu relato, a vítima fora enfática ao afirmar o medo que sentiu das ameaças do acusado, de forma que a manutenção de sua condenação é medida que se impõe.

Passando-se à dosimetria da pena, verifico que, com relação ao crime de lesões corporais, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, pela valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é alta, ultrapassando as raias do razoável. Seus
antecedentes
serão analisados na próxima fase. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa agressiva, hostil, descontrolada, sem limites e que não respeita a figura da mulher. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que o Acusado, agiu de forma imotivada, banal. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são relevantes e merecem ser sopesados, uma vez que praticou as agressões no interior da casa, onde estavam os filhos menores. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O
comportamento da vítim
a

em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais e das lesões praticadas contra a vítima, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena base de 1 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase, observo que o sentenciante reconheceu a agravante da reincidência. De fato, conforme afirmam a Defesa e o Ministério Público, a guia juntada aos autos diz respeito à pessoa estranha ao processo, de modo que não é apta a comprovar a reincidência do acusado.

No entanto, em pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifiquei que o acusado possui sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime de homicídio qualificado nos autos do processo nº 0005292-24.2011.8.26.0052, razão pela qual mantenho a agravante da reincidência.

Desse modo, elevo a pena ao patamar de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, que torno definitiva, pela inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena, na terceira fase.

Relativamente à dosimetria da pena do crime de ameaça, a pena-base foi fixada em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Também mantenho as agravantes do art. 61, de modo que correta a elevação da pena ao patamar de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Dessa forma, aplicando-se a regra do concurso material de crimes, a reprimenda total do acusado mantém-se em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Considerando a reincidência do acusado e as disposições do no art. 33, §2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, mantenho o regime
SEMI
ABERTO
para o cumprimento inicial da pena.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.